Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733891-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADO: FATIMA LUZIA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M C de Carvalho Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais (processo n. 0731182-22.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente: a) ao bloqueio da matrícula do imóvel descrito como Lote Urbano Quinhão 23, situado em Santa Maria/DF, inscrito na matrícula n. 42.569 do 5o Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) à expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO para determinar que eventuais valores provenientes do acordo firmado pela ré no processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 sejam depositados em juízo até a resolução da presente demanda, sob pena de multa diária; e c) ao arresto cautelar de bens e valores de titularidade da ré até o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 40086069), a agravante tece comentários acerca da sucessão de Maria Patriarca, avó materna da ré Fátima Luzia Silva. Narra que a ré firmou “Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Direitos Hereditários, Vantagens, Responsabilidades e Obrigações” com FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda., transferindo a titularidade dos direitos sucessórios referentes à fração de 43,75% do imóvel descrito como Lote Urbano Quinhão 23, situado em Santa Maria/DF, pelo importe de R$70.000,00 (setenta mil reais). Discorre que adquiriu a titularidade dos direitos sucessórios dos demais herdeiros no tocante ao aludido imóvel, mas, à ocasião da lavratura e assinatura da escritura pública, a ré se negou a assinar o documento, pois constava do instrumento, por equívoco do cartório, que a cessão possuía natureza gratuita. Assinala que, “conquanto tenha sido corrigido o erro e a Agravada notificada extrajudicialmente para promover a outorga da escritura pública de cessão de direitos hereditários, esta negou-se a assinar e ainda influenciou outros herdeiros para fazer o mesmo”. Abaliza que, nos autos da tutela provisória de urgência de caráter antecedente n. 5174823-34.2020.8.09.0164, em trâmite perante a 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO, a ré e os demais herdeiros entabularam acordo extrajudicial com terceiros, dispondo quanto ao aludido bem sem a anuência ou ciência da ora recorrente, o que erige óbice ao efetivo cumprimento da cessão de direitos anteriormente celebrada entre as partes. Destaca que a ré desapareceu, a despeito de receber devidamente os valores pactuados no negócio jurídico. Aponta que a decisão agravada é genérica e não elencou os fundamentos para o indeferimento do pedido, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 11, 300, 489, § 1o, II, III e IV, do CPC. Obtempera que, “em decorrência do acordo entabulado e estando a matrícula sem qualquer gravame haverá enormes prejuízos, tanto para si, quanto para outrem, vez que possibilitará novas vendas, cessões e/ou transferências à terceiros de boa-fé, senão construções indevidas pelas supostas adquirentes”. Ressalta que a Lei n. 13.097/15 prevê a possibilidade de averbação na matrícula do imóvel quanto à existência do processo de origem, com o fito de evitar venda, cessão, transferência, doação e/ou construção. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal nos moldes delineados na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 40086072. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise prévia dos autos de origem, não se vislumbram os aludidos requisitos. Em primeiro lugar, não se afigura, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, que a r. decisão padece de ausência de fundamentação, pois o Juízo a quo, embora de forma sucinta, não evidenciou os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento dos pedidos de caráter liminar formulados na petição inicial. Em segundo lugar, consigne-se que a recorrente requer o bloqueio da matrícula do imóvel, mas afirma que tal medida foi determinada nos autos do processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Ademais, em terceiro lugar, vislumbra-se que a recorrente declara que celebrou outras cessões de direito com os demais herdeiros, mas ajuizou a ação apenas contra um deles, acrescentando-se que o acordo extrajudicial entabulado nos autos do processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 remete-se ao ano de 2018 e foi firmado por terceiros e pelos demais herdeiros, e não apenas pela agravada. Logo, exsurgem necessários maiores esclarecimentos quanto à controvérsia, mormente no tocante a aspectos fáticos. Além disso, a agravante não demostrou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que respalde eventual arresto ou determinação a terceiros, em processo diverso, de depósito de valores em Juízo, sendo que a mera alegação de que a ré se oculta não lastreia, de plano, o imediato deferimento do pleito, ao menos neste momento processual, no qual sequer houve a tentativa de citação nos autos de origem. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora